Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABÍVEL. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A produção antecipada de prova é uma ação probatória autônoma, de rito simplificado, em que o requerente deverá expor as razões que justificam a necessidade da prova e os fatos em que ela deverá recair, cabendo ao juiz verificar tão somente o cabimento e a regularidade da prova a ser produzida, não podendo valorar o seu conteúdo.

2. Aquele que deu causa à instauração do processo ao se recusar a entregar os documentos requeridos, bem como resistir ao pedido inicial, deve arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, conforme princípio da causalidade. Precedentes.

3. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC.

3.1. No caso em tela, o proveito econômico a ser obtido é inestimável, uma vez que a ação de produção antecipada de provas não tem conteúdo econômico determinado, exaurindo-se com a apresentação dos documentos requeridos. Eventual repercussão econômica na esfera jurídica das partes se dá apenas no momento do julgamento da ação principal. Assim, cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.